Tribunal: TJMT
Processo: 1021334-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. MEDIDA CABÍVEL DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para apuração da existência de ativos em nome do executado, sob o fundamento de ausência de elementos concretos e desnecessidade da medida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a expedição de ofício à SUSEP para a localização de bens penhoráveis do executado, diante da frustração de tentativas anteriores com a utilização dos sistemas disponíveis ao Judiciário.
III. Razões de decidir
3. A efetividade da execução não exige o esgotamento de todas as diligências pela parte exequente, sendo legítima a utilização de meios tecnológicos disponibilizados ao Judiciário.
4. As tentativas anteriores de localização de bens foram infrutíferas, justificando a adoção de outras medidas razoáveis e proporcionais, como a requisição de informações à SUSEP, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A efetividade da execução justifica a expedição de ofício à SUSEP para apuração da existência de bens, diante da frustração das diligências anteriores. 2. A utilização de meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário não exige a comprovação prévia da existência dos ativos buscados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1019240-72.2023.8.11.0000; TJ-MG, AI 11878089420238130000; TJ-DF, 0737028-86.2023.8.07.0000; TJ-SP, AI 23961648020248260000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021334-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NABIL MUSTAFA FARES - CPF: 770.971.811-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. MEDIDA CABÍVEL DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para apuração da existência de ativos em nome do executado, sob o fundamento de ausência de elementos concretos e desnecessidade da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a expedição de ofício à SUSEP para a localização de bens penhoráveis do executado, diante da frustração de tentativas anteriores com a utilização dos sistemas disponíveis ao Judiciário.

III. Razões de decidir

3. A efetividade da execução não exige o esgotamento de todas as diligências pela parte exequente, sendo legítima a utilização de meios tecnológicos disponibilizados ao Judiciário.

4. As tentativas anteriores de localização de bens foram infrutíferas, justificando a adoção de outras medidas razoáveis e proporcionais, como a requisição de informações à SUSEP, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A efetividade da execução justifica a expedição de ofício à SUSEP para apuração da existência de bens, diante da frustração das diligências anteriores. 2. A utilização de meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário não exige a comprovação prévia da existência dos ativos buscados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 798, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1019240-72.2023.8.11.0000; TJ-MG, AI 11878089420238130000; TJ-DF, 0737028-86.2023.8.07.0000; TJ-SP, AI 23961648020248260000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Cosa e Silva Pitaluga, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o 0057889-15.2014.8.11.0041
ajuizada em face de
NABIL MUSTAFA FARES
, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para a consulta de previdências e seguros privados.

Em síntese, o Agravante aduz que a execução se dá no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, e a penhora deve observar a ordem do art. 835 do CPC, sendo prioritária a penhora de dinheiro, o que inclui aplicações financeiras como previdência privada e seguros.

Sustenta que foram feitas tentativas de localização de bens pelos meios convencionais (SISBAJUD e INFOJUD), sem sucesso, justificando medida complementar excepcional. Argumenta que a SUSEP é o único meio hábil para se obter tais informações, dependendo apenas de ordem judicial dada a impossibilidade de acesso direto pelo credor.

Afirma que a decisão objurgada pode dar início à contagem do prazo de prescrição intercorrente ou mesmo ensejar a extinção do feito por inércia, o que causaria prejuízo ao exequente.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, requer o total provimento do Agravo.

A tutela antecipada foi deferida (ID. 297583372).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
ajuizado em 2014 por
BANCO BRADESCO S/A

em desfavor de
NABIL MUSTAFA FARES,
sem que o Agravante tenha logrado êxito em encontrar bens dos devedores passíveis de penhora, não obstante a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tanto.

Requerido o envio de ofício à SUSEP, o Magistrado de origem indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos:

“Vistos etc.

O exequente requereu a expedição de ofício ao SUSEP, a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado (como por exemplo, previdências e seguros privados), bem como que seja determinado o bloqueio, penhora e imediata transferência dos valores até o limite da dívida.

É o relato. Decido.

A execução deve buscar a satisfação do crédito de forma eficiente e objetiva, respeitando os direitos do executado e observando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

No presente caso,
o pedido de expedição de ofício para investigar previdências e seguros privados carece de qualquer elemento concreto que demonstre a existência de tais valores ou operações.

Ao contrário, trata-se de medida de cunho especulativo, sem relação direta e evidente com o crédito exequendo.

Ademais,
o sistema SISBAJUD já é suficiente para a localização de ativos financeiros do executado nas instituições financeiras nacionais.

Além disso, a ampliação do escopo para incluir a consulta a previdências e seguros privados vincula-se a um contexto de excepcionalidade que não foi justificado neste processo, configurando medida desproporcional.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de expedição de ofício à SUSEP para consulta de previdências e seguros privados, por carecer de fundamentação concreta e não atender aos princípios da eficiência e razoabilidade na execução
.(...)” (ID. 195356872) (g. n.)

Pois bem.

Como é cediço, a requisição de informações públicas e privadas por meio do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las, ademais, encontra lugar sempre que necessária à efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento
deste Sodalício
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
não há necessidade de esgotamento de todas as diligencias para que a parte possa utilizar dos sistemas conveniados em busca de bens do devedor passíveis de penhora
, tendo em vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens passíveis de satisfazer o crédit”
(N.U 1019240-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024) (g. n.)

Assim,
a pretensão do Agravante é compreensível, visto que todas as outras tentativas de localização de bens do Agravado restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Assim também é o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
À SUSEP E À CVM. PESQUISA DE BENS.
POSSIBILIDADE.

Ante a frustação das pesquisas realizadas pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, admite-se a expedição de ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e à CVM (Comissão de Valores Imobiliários) acerca da existência de bens ou direitos do executado passíveis de penhora
. (TJ-MG - AI: 11878089420238130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/07/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2023) (g. n.)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CNSEG CABIMENTO.
CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente a indicação de bens suscetíveis de penhora, nos termos do art . 798, inciso II, alínea ?c?, do CPC, com o dever de realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts . 4o e 8o, todos do CPC. 3. Na análise do caso concreto, ao mesmo tempo que o exequente tentou satisfazer o crédito por meio de diversos atos executivos, com todas as diligências infrutíferas, não foi observado qualquer esforço do agravado em satisfazer o débito,
ficando, então, demonstrada a adequação do requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), ao princípios da cooperação e da razoabilidade.
4 . Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0737028-86.2023.8 .07.0000 1828177, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 06/03/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2024) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício à SUSEP, CNSEG, CENSEC e ONR. Inconformismo do exequente, ora agravante, que deve prosperar em parte.
Diversas diligências a fim de localizar bens e ativos da executada, ora agravada, que se mostraram infrutíferas. Possibilidade de expedição de ofício à SUSEP, CNSEG e CENSEC a fim de localizar eventuais negócios jurídicos em nome da executada.
Execução que se realiza no interesse do exequente. Satisfação da execução e da tutela jurisdicional que devem ser alcançadas.
Diligências pretendidas pelo recorrente que atendem a utilidade e efetividade do processo de execução.
Pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI/ONR) que pode ser feita pelo próprio exequente, sem intervenção judicial.
Decisão parcialmente reformada apenas para autorizar a expedição de ofício à SUSEP, CNSEG E CENSEC
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23961648020248260000 Catanduva, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 31/01/2025, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025) (g. n.)

A partir disso, não há óbice para
expedição de ofício à SUSEP
, conforme requerido pelo credor, mormente em razão da dificuldade na localização de bens do demandado.

Ademais, ressalta-se que, conforme o sistema processual civil vigente, o processo de execução visa à satisfação do direito do exequente, sendo-lhe assegurado o uso dos meios legais e tecnológicos disponibilizados pelo Poder Judiciário para efetivar a tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S/A

para determinar a
expedição de ofício à SUSEP

para verificação de eventual existência de valores decorrentes de seguros ou previdência privada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025